Tribunal: TJMT
Processo: 1016362-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016362-82.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: EXECUÇÃO FISCAL N. 1005703-93.2017.8.11.0040
AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE SORRISO
AGRAVADO(AS): JOSÉ CELSO LIMA - CONSTRUÇÕES-ME
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sorriso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1005703-93.2017.8.11.0040, negou o pedido de indisponibilidade de bens da Executada, José Celso Lima - Construções-ME, com fundamento no período de excepcionalidade, em decorrência da pandemia pela transmissão da Covid-19, bem como determinou a manifestação do Exequente, págs. 18/19 (id. 53142957).
Analisando detidamente os autos, constato que as razões recursais, apresentadas pelo Município de Sorriso, foram subscritas pelo Assessor Jurídico, Dr. Alex Sandro Monarin – OAB/MT n. 7.874-B –, sem a juntada da procuração ou de substabelecimento que lhe outorgue poderes para tanto, em dissonância com o artigo 75, III, CPC, in verbis:
Art. 75 - Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
(...);
III - o Município, por seu prefeito ou procurador;
Sendo que, a representação processual de Município independe de instrumento de mandato, desde que seus procuradores estejam investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação ao cargo. Na espécie, não há qualquer dado que indique ser, o subscritor do recurso, integrante da carreira de Procurador no Município Recorrente.
Nesse sentido, consoante a regra insculpida no artigo 76 e 139, IX do CPC, que determina o suprimento de pressupostos processuais e, para que não paire nenhuma dúvida da capacidade postulatória do subscritor da peça retro mencionada, faculto a sua regularização, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do Recurso.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator